Tribunal: TJES
Processo: 5001530-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001530-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: LINDAURA MASCARENHAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001530-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: LINDAURA MASCARENHAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SAMEDIL – SERVIÇO
S
DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A
, em face da decisão contida às fls. 23/24 do evento 1087553, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
” que lhe move
LINDAURA MASCARENHAS DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória pleiteada para determinar que a agravante restabeleça, no prazo de 24 horas, o contrato firmado entre as partes, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba cópia do contrato e regulamento de uso do plano de saúde.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1087173, a agravante sustenta, em síntese, que: I) “
a Autora se encontra em situação de inadimplência, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades correspondentes aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, e agora março/2021, permanecendo ainda inadimplente. Depreende-se, portanto, que os atrasos são superiores a 60 (sessenta) dias
” (fl. 05); II) “
Em que pese a louvável preocupação em se tutelar a agravada, a empresa possui o direito legal e contratual de rescisão unilateral, tendo em vista as inadimplências supracitadas. Ressalta-se que, diferente do alegado pela Autora, a Operadora cumpriu o dever legal e contratual de notificar a Agravada antes do cancelamento, conforme AR anexo
” (fl. 05); III) “
ao contrário do que faz parecer crer o Agravado, foram realizadas diversas tentativas de contato pelo telefone para negociação do débito em aberto à época, porém sem sucesso
” (fl. 06); IV)
“
durante o período de inadimplência, não consta nenhum registro no sistema da Agravante de qualquer tentativa de contato de familiares da beneficiária com pretensão de regularização do débito
” (fl. 06); V) “
O filho da beneficiária, Sr. Marcos, somente contatou a Agravante após a desativação do plano, solicitando informações acerca dos débitos pendentes e possível reativação. Após prestado todos os esclarecimentos, foi efetuado o pagamento da última parcela em atraso e as sucessivas continuam pendentes
” (fl. 06); VI) “
Quanto à geração dos boletos, cumpre esclarecer que além do envio de boletos por e-mail quando solicitado, a Operadora encaminha a todos os beneficiários o carnê anual, com todos os boletos referente
s
às mensalidades no período de 01 (um) ano. Conforme se verifica nos registros anexos, encaminhamos à beneficiária o carnê por e-mail em Julho de 2020, contendo os boletos de mensalidade até Julho de 2021
” (fl. 07); VII) “
Ainda, existe a possibilidade de emissão de segunda via de boleto através do site oficial (https://www.medsenior.com.br/); presencialmente em qualquer unidade ou através dos canais de atendimento: atendimento@medsenior.com.br e telefones”
(fl. 07); VIII) “
a atividade exercida por esta Ré demanda disponibilidade financeira elevada, de modo que se torna prejudicado o exercício em casos de inadimplência como na presente situação
” (fl. 07).

No evento 1099398, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões ofertadas no evento 1144040, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º: 5001530-23.2021.8.08.0000

Recorrente: Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A

Recorrida: Lindaura Mascarenhas de Oliveira

Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
face da
DECISÃO
(Id.1087553 – págs. 23/24) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizada por
LINDAURA MASCARENHAS DE OLIVEIRA,
cujo
decisum
deferiu a Tutela Provisória de Urgência para os fins de restabelecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o Contrato firmado entre as partes, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir cópia do Contrato e regulamento de uso do Plano de Saúde.

Ao proferir seu Voto o Eminente Desembargador Relator firmou compreensão no sentido de que a Recorrida deu causa ao rompimento do Contrato, por restar inadimplente com 03 (três) mensalidades referentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, ressaltando, igualmente, que a Recorrente promoveu a notificação da Recorrida antes de completar 50 (cinquenta) dias de inadimplência, não havendo sido formalizada a regularização das pendências financeiras.

Mister destacar que Sua Excelência depreendeu subsistir o regular cumprimento da exigência legal de Notificação da Recorrida, diante da premissa decisória de que
“o documento aponta como endereço residencial – informação que provavelmente também consta do contrato assinado entre as partes – a mesma localidade para a qual foi encaminhada a notificação relativa a inadimplência, consoante carta com aviso de recebimento do evento 1088270.”

Destarte, insta salientar, de plano, que a Recorrente não promoveu a formalização do instrumento de forma adequada para os fins de, efetivamente, comprovar a regularidade de sua atuação, eis que
deixou de acostar cópia do Contrato objeto de discussão nos presentes autos, documento este que reputo imprescindível para a comprovação das alegações recursais, notadamente diante da necessidade de se aferir a conformação do procedimento adotado para notificar a parte Recorrida, no sentido de cientificá-la a respeito do débito e da necessidade de quitação, de modo que a reversão da Decisão de primeiro grau afigura-se temerária, a meu sentir, com base, apenas, na imagem do Aviso de Recebimento (Id. 1088270), o qual revela que a correspondência restara encaminhada ao endereço Rua Três, nº 400, Vila Velha – ES, CEP: 29.102-912, mormente porquanto o endereço residencial declinado pela Recorrida na Declaração constante do Id. 1087553 – pág. 11, afigura-se diverso.

Por outro lado, cumpre assinalar que a Magistrada de Primeiro Grau, em Despacho proferido anteriormente à Decisão combatida, determinou a intimação da Recorrida para que promovesse emenda à Petição Inicial, no sentido de esclarecer as informações no tocante ao regime de tratamento a que encontrava-se submetida,
verbatium:

“
Há informação nos autos de que a autora está internada sob cuidados médicos, conforme último parágrafo da fl. 03. Porém, não há o devido esclarecimento sobre como se deu a internação: está, a autora, no aguardo dos cuidados da operadora do plano de saúde ou sob os cuidados do estado?

Na primeira hipótese, não seria razoável compreender que, em razão do cancelamento do plano, mesmo necessitando de internação, a autora seria retirada do ambiente hospitalar sem qualquer amparo ou assistência médica. O mínimo que ocorreria nesse caso, pela lógica, seria sua transferência para hospital da rede pública, onde poderia continuar seu tratamento.

No segundo caso, a parte autora já estaria sob cuidados médicos em rede pública.

Em qualquer das situações, não há constatação, ao que parece, de urgência no acolhimento do pleito antecipatório antecedente, estando, a autora, devidamente amparada do ponto de vista médico – ao menos segundo alega.

A despeito disso, em momento algum da petição inicial foi esclarecida a razão para ser intentada uma medida urgente como a postulada, limitando-se, a requerente, a discorrer que o requerimento visa a “[...] garantir o acesso da requerente aos benefícios do plano contratado.” (sic, fl. 08).

Noutro ponto esclarece que “[...] o cancelamento do plano de forma unilateral pela requerida, coloca em risco a segurança da idosa, por falta de um plano de saúde que possa ser utilizado em caso de necessidade.” (sic, fl. 08), o que, salvo melhor juízo, evidencia a ausência de necessidade imediata – ou contemporânea ao ajuizamento da ação, nos exatos termos do art. 303 do CPC.”

Mais adiante ainda pontua que “Como ficou perfeitamente demonstrado, o direito da requerente é caracterizado pela necessidade de atendimento de saúde de forma a manter a sua dignidade, uma vez que já se encontra internada em clínica médica, conforme pode ser visto nos atestados e laudos anexos.” (sic, fl. 08).

A respeito desse último apontamento, inexiste nos autos laudo médico que ateste, de fato, que a requerente esteja internada, tampouco por qual razão, ou outro documento atual que demonstre qualquer urgência, vez que os únicos laudos apresentados datam dos anos de 2017 e 2018 (fl. 19/20
).”

Posteriormente, diante de Emenda à Exordial –
outro documento omitido pela Recorrente quando da formação do presente instrumento
, a Magistrada de Primeiro Grau, assim se manifestou,
in litteris:

“No mais, a petição inicial da ação que visa à pretensão de tutela antecipada em caráter antecedente, segundo as disposições contidas no art. 303 do NCPC deverá indicar o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e no caso,
da leitura atenta dos documentos juntados aos autos, restou comprovado e justificado o fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida em que a autora comprova, através, principalmente do laudo de fls. 25, que se encontra efetivamente acometida por mal de Alzheimer e Parkinson, estando internada em clínica sob cuidados médicos, tendo sido seu plano de saúde cancelado sem prévia notificação da mesma.

Assim sendo, defiro a tutela postulada pela parte autora, devendo a serventia intimar a requerida para reestabelecer, no prazo de 24 horas, o contrato firmado entre as partes, bem como para, no prazo de 05 dias, exibir cópia do contrato e regulamento de uso do plano de saúde.”

Nesse passo, denotam que a Recorrida em tratamento e acompanhamento médico contínuo, o que, inclusive, é corroborado pelos Laudos acostados no Id. 1087553 – págs. 18/19.

Diante desse cenário, tenho que a conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a documentação acostada aos autos evidencia que a Recorrida passa por tratamento de saúde em regime de internação em Clínica e necessita de acompanhamento permanente em razão de seus problemas de saúde decorrentes da doença de
Alzheimer
e
Parkinson,
encontram respaldo no artigo 13, inciso III, da Lei n. 9.656/98,
in litteris:

“
Art. 13
. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente
, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I
- a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II
-
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
.” (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PACIENTE COM GRAVE QUADRO DE SAÚDE MANUTENÇÃO PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

2. No entanto, a jurisprudência pacífica admite a manutenção do plano não apenas no caso de internação, mas também nos quadros de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), com o intuito de garantir a sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente
.

3. Verifica-se dos autos que o autor, paciente com 70 (setenta) anos de idade, encontra-se em tratamento domiciliar, em decorrência de situação fragilizada de saúde, após ter sido submetido a procedimento cirúrgico de retirada de todo o seu intestino, fato que por si só, impede a ruptura abrupta do contrato.

4. Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- AI: 00188561620198080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Em sendo assim, verifico que a Recorrente não logrou êxito em evidenciar os requisitos essenciais à reversão da tutela de urgência conferida na origem, motivo pelo qual, a mesma deve ser mantida hígida até ulterior deliberação do Juízo de Primeiro Grau mormente diante de percuciente instrução probatória, destacando-se, por fim, que que a Recorrida comprovou o depósito judicial dos valores devidos ao Plano de Saúde.

Isto posto, com a devida vênia ao entendimento manifestado no Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SAMEDIL – SERVIÇO
S
DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A
, em face da decisão contida às fls. 23/24 do evento 1087553, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
tutela cautelar em caráter antecedente
” que lhe move
LINDAURA MASCARENHAS DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória pleiteada para determinar que a agravante restabeleça, no prazo de 24 horas, o contrato firmado entre as partes, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba cópia do contrato e regulamento de uso do plano de saúde.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1087173, a agravante sustenta, em síntese, que: I) “
a Autora se encontra em situação de inadimplência, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades correspondentes aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, e agora março/2021, permanecendo ainda inadimplente. Depreende-se, portanto, que os atrasos são superiores a 60 (sessenta) dias
” (fl. 05); II) “
Em que pese a louvável preocupação em se tutelar a agravada, a empresa possui o direito legal e contratual de rescisão unilateral, tendo em vista as inadimplências supracitadas. Ressalta-se que, diferente do alegado pela Autora, a Operadora cumpriu o dever legal e contratual de notificar a Agravada antes do cancelamento, conforme AR anexo
” (fl. 05); III) “
ao contrário do que faz parecer crer o Agravado, foram realizadas diversas tentativas de contato pelo telefone para negociação do débito em aberto à época, porém sem sucesso
” (fl. 06); IV)
“
durante o período de inadimplência, não consta nenhum registro no sistema da Agravante de qualquer tentativa de contato de familiares da beneficiária com pretensão de regularização do débito
” (fl. 06); V) “
O filho da beneficiária, Sr. Marcos, somente contatou a Agravante após a desativação do plano, solicitando informações acerca dos débitos pendentes e possível reativação. Após prestado todos os esclarecimentos, foi efetuado o pagamento da última parcela em atraso e as sucessivas continuam pendentes
” (fl. 06); VI) “
Quanto à geração dos boletos, cumpre esclarecer que além do envio de boletos por e-mail quando solicitado, a Operadora encaminha a todos os beneficiários o carnê anual, com todos os boletos referente
s
às mensalidades no período de 01 (um) ano. Conforme se verifica nos registros anexos, encaminhamos à beneficiária o carnê por e-mail em Julho de 2020, contendo os boletos de mensalidade até Julho de 2021
” (fl. 07); VII) “
Ainda, existe a possibilidade de emissão de segunda via de boleto através do site oficial (https://www.medsenior.com.br/); presencialmente em qualquer unidade ou através dos canais de atendimento: atendimento@medsenior.com.br e telefones”
(fl. 07); VIII) “
a atividade exercida por esta Ré demanda disponibilidade financeira elevada, de modo que se torna prejudicado o exercício em casos de inadimplência como na presente situação
” (fl. 07).

De início, destaco que a Lei nº 9.656/98, via de regra, proíbe a resilição dos contratos individuais de prestação de assistência médica, no entanto, em hipóteses específicas e desde que observados os requisitos legais, a suspensão do contrato ou mesmo a sua rescisão unilateral é admitida.

Essa é a interpretação que se extrai dos incisos constantes do parágrafo único do artigo 13 do diploma legal citado, notadamente de seu inciso II, vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente
, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)

Referido dispositivo se adéqua à hipótese dos autos, pois o “Histórico de Beneficiários” constante à fl. 05 do evento 1088253 revela que se trata de um plano de assistência à saúde individual, cujo titular era a pessoa física agravada. Aliás, o documento aponta como endereço residencial – informação que provavelmente também consta do contrato assinado entre as partes – a mesma localidade para a qual foi encaminhada a notificação relativa a inadimplência, consoante carta com aviso de recebimento do evento 1088270.

Ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro, tenho que esta observou os ditames legais, pois foi enviada ao endereço residencial indicado pela titular do plano de saúde, o que demonstra a boa-fé da operadora e faz presumir a ciência da consumidora contratante.

Ademais, os protocolos de atendimento colacionados pela agravante denotam que o filho da agravada apenas entrou em contato, visando regularizar a situação, após o cancelamento do plano de saúde (fls. 04/05 do evento 1088479).

Saliento que a operadora de saúde também observou os lapsos temporais definidos em lei, haja vista que a fatura cobrada dizia respeito a dezembro de 2020, cujo vencimento ocorreu no décimo dia do mês mencionado, e a notificação foi enviada em 13.01.2021, ou seja, antes de decorrido o prazo de cinquenta dias de inadimplência. E o cancelamento dos serviços se deu apenas em fevereiro de 2021, ou seja, quando ultrapassado os sessenta dias de não-pagamento da mensalidade ainda pendente e verificada a inadimplência das subsequentes (janeiro e fevereiro de 2021 – fls. 12/15 do evento 1087553), de modo que está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

Nesse sentido, embora em um primeiro momento, este Julgador tenha entendido que o depósito judicial do valor atinente às 03 (três) parcelas do plano de saúde em atraso pela recorrida, comprovada à fl. 17 do evento 1087553, afastava o perigo de dano alegado pela agravante para subsidiar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nesse momento processual, adoto a compreensão de que o fato de um dos pressupostos para a concessão de tutela provisória militar em prol do recorrente afasta a manutenção da decisão recorrida.

Aliás, a própria manutenção da agravada em plano de saúde cancelado por motivo de inadimplência, incontroversa nos autos, denota o risco de dano de difícil reparação vivenciado pelo agravante. Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO QUE, APARENTEMENTE, OCORREU DE FORMA LEGÍTIMA NO CASO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o STJ, indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Ainda segundo o Tribunal da Cidadania, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado (AGRG nos EDCL nos EDCL no RESP 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). 3. No caso em apreço, a agravante colacionou às fls. 13 e 56 do presente instrumento cópia de documentos segundo os quais a notificação foi, de fato, enviada e devidamente recebida no endereço da parte agravada, constante da sua ficha cadastral e da petição inicial da demanda originária. 4. Além disso, demonstrou que o recorrido não quitava suas faturas, tendo o hábito de apenas efetuar o agendamento das mesmas, sem, reitero, efetivamente quitá-las quando dos respectivos vencimentos. 5. Observa-se, nas faturas de fls. 57 e ss. (janeiro a abril de 2019), que o plano de saúde tomou o cuidado de alertar ao interessado que o prazo de cancelamento por inadimplência estava chegando a termo, e, em momento algum, aparentemente, o agravado procurou negociar seus débitos, mesmo advertido para tanto. 6. Tais circunstâncias evidenciam, em meu sentir, o prenúncio do bom direito vindicado nesta instância recursal, fazendo-se presente, também, o risco de dano de difícil reparação decorrente da manutenção da agravada em plano de saúde cancelado por motivo de inadimplência. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008905-98.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pleito liminar formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – RESILIÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – DITAMES LEGAIS OBSERVADOS – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.656/98, via de regra, proíbe a resilição dos contratos individuais de prestação de assistência médica, no entanto, em hipóteses específicas e desde que observados os requisitos legais, a suspensão do contrato ou mesmo a sua rescisão unilateral é admitida.

Essa é a interpretação que se extrai dos incisos constantes do parágrafo único do artigo 13 do diploma legal citado, notadamente de seu inciso II.

2.
Referido dispositivo se adéqua à hipótese dos autos, pois o “Histórico de Beneficiários” constante à fl. 05 do evento 1088253 revela que se trata de um plano de assistência à saúde individual, cujo titular era a pessoa física agravada. Aliás, o documento aponta como endereço residencial – informação que provavelmente também consta do contrato assinado entre as partes – a mesma localidade para a qual foi encaminhada a notificação relativa a inadimplência, consoante carta com aviso de recebimento do evento 1088270.

3.
Ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro, observou os ditames legais, pois foi enviada ao endereço residencial indicado pela titular do plano de saúde, o que demonstra a boa-fé da operadora e faz presumir a ciência da consumidora contratante. Ademais, os protocolos de atendimento colacionados pela agravante denotam que o filho da agravada apenas entrou em contato, visando regularizar a situação, após o cancelamento do plano de saúde (fls. 04/05 do evento 1088479).

4
.
Salienta-se que a operadora de saúde também observou os lapsos temporais definidos em lei, haja vista que a fatura cobrada dizia respeito a dezembro de 2020, cujo vencimento ocorreu no décimo dia do mês mencionado, e a notificação foi enviada em 13.01.2021, ou seja, antes de decorrido o prazo de cinquenta dias de inadimplência. E o cancelamento dos serviços se deu apenas em fevereiro de 2021, ou seja, quando ultrapassado os sessenta dias de não-pagamento da mensalidade ainda pendente e verificada a inadimplência das subsequentes (janeiro e fevereiro de 2021 – fls. 12/15 do evento 1087553), de modo que está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

5.
O fato de um dos pressupostos para a concessão de tutela provisória militar em prol do recorrente afasta a manutenção da decisão recorrida. Aliás, embora a recorrida tenha realizado o depósito judicial do valor atinente às 03 (três) parcelas do plano de saúde em atraso, a manutenção da agravada em plano de saúde cancelado por motivo de inadimplência, incontroversa nos autos, denota o risco de dano de difícil reparação vivenciado pelo agravante. Precedente TJES.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.